Tribunal: TJES
Processo: 0004848-71.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004848-71.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: MADIVEL CAR MUQUI AUTO DISTRI E INTER DE VEIC LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. ARTIGOS 141 E 492, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PLEITO VOLTADO À ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO ENTRE BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e DOUGLAS PEREIRA COSTA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECOTE DA SENTENÇA.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente, no sentido de que “
agindo fora dos limites definidos pelas parte e sem estar amparado em permissão legal que autoriza examinar questões de ofício, o Juiz viola o Princípio da Congruência
” (STJ; REsp 1658568/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018).

II.
Na hipótese, denota-se que a pretensão veiculada na Petição Inicial, diz respeito ao cancelamento de uma restrição de alienação fiduciária gravada indevidamente pelo Banco Recorrente em um veículo de propriedade da Recorrida, VITAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, em razão de o bem estar sendo negociado com o Recorrido DOUGLAS PEREIRA COSTA, com intermediação da MADIVEL CAR - MUQUI AUTO DISTRI E INTER DE VEIC LTDA.

III.
A despeito de restar verificado que o Negócio Jurídico afeto à compra e venda do veículo não se efetivou, remanesceu anotação de alienação fiduciária no documento do veículo de forma indevida, o que impediu a proprietária VITAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA de negociá-lo/vendê-lo a outros clientes, pugnando, ademais, pela condenação em danos morais e materiais.

IV.
Da análise dos pedidos deduzidos não se vislumbra qualquer pleito voltado à desconstituição de negócio jurídico havido entre a Recorrente BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e o Recorrido DOUGLAS PEREIRA COSTA, isso porque, este último iria utilizar crédito havido junto à Recorrente para quitação de parte da compra do carro, o que entretanto, não ocorreu.

V.
Recurso conhecido e provido para reconhecer atuação do Magistrado de Primeiro Grau fora dos limites do pedido, devendo ser decotado do dispositivo da Sentença a parte que declarou a nulidade do negócio jurídico firmado entre BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e DOUGLAS PEREIRA COSTA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível para reconhecer atuação do Magistrado de Primeiro Grau fora dos limites do pedido, devendo ser decotado do dispositivo da Sentença a parte que declarou a nulidade do negócio jurídico firmado entre BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e DOUGLAS PEREIRA COSTA, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 261/262, integralizada às fls. 287) proferida nos autos da
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
VITAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
em face de
DOUGLAS PEREIRA COSTA, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, MADIVEL CAR - MUQUI AUTO DISTRI E INTER DE VEIC LTDA
, cujo
decisum
restou exarado nos seguintes termos,
in litteris:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, para confirmar a tutela de urgência a seu tempo efetivada, declarar nulo o negócio entre Banco Bradesco Administradora de Consórcios e Douglas Pereira Costa. E, bem assim, condenar este último e Madivel Car – Muqui Automóveis Distribuidora e Intermediadora de Veículos Ltda. a reparar os danos experimentados pela autora, inclusive danos morais que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais) a serem atualizados pela SELIC a partir da publicação desta sentença.

14. Com isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e condeno o demandado Banco Bradesco ainda, pelo princípio da sucumbência, no pagamento de 10% (dez por cento) das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora, que na forma do artigo 85 fixo, por equidade em R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

15. Condeno os outros réus, Madivel e Douglas no pagamento dos 90% (cinquenta por cento) remanescente das custas e honorários ao patrono réu que fixo também em 10% (dez por cento) do valor dado à causa. Esta condenação fica suspensa por serem beneficiários da AJ.”

Irresignada, a Recorrente
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
sustenta, em apertada síntese, que não houve postulação na Petição Inicial, no sentido de ser declarado nulo o negócio jurídico estabelecido com a parte DOUGLAS PEREIRA COSTA, devendo ser reconhecida a nulidade da Sentença, nesta parte específica do dispositivo.

Com efeito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se assente, no sentido de que “
agindo fora dos limites definidos pelas parte e sem estar amparado em permissão legal que autoriza examinar questões de ofício, o Juiz viola o Princípio da Congruência
” (
STJ
; REsp 1658568/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018).

Destarte, o Princípio da Adstrição ou Congruência, encontra-se positivado nos artigo 141 e artigo 492, ambos do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

Na hipótese, denota-se que a pretensão veiculada na Petição Inicial, diz respeito ao cancelamento de uma restrição de alienação fiduciária indevidamente realizada pela Recorrente, em um veículo de propriedade da Recorrida,
VITAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, em razão de o bem estar sendo negociado com o Recorrido
DOUGLAS PEREIRA COSTA
, com intermediação da
MADIVEL CAR - MUQUI AUTO DISTRI E INTER DE VEIC LTDA.

Verificou-se, entretanto, que o negócio jurídico não foi levado a efeito, remanescendo anotação de alienação fiduciária no documento do veículo de forma indevida, o que impediu a proprietária
VITAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
de negociá-lo/vendê-lo a outros clientes.

Referida circunstância é confirmada pela própria Recorrente no documento de fl. 37,
in litteris:

“Em resposta a notificação extrajudicial encaminhada por essa empresa, cumpre-nos esclarecer que o Sr. Douglas Pereira Costa solicitou perante essa

Administradora de Consórcios o cancelamento de garantia de alienação fiduciária constituida sobre o veículo 9BHBG51CAFP339875, em face do desinteresse na continuidade da contratação com essa concessionária
.”

Com efeito, da análise dos pedidos deduzidos não se vislumbra qualquer pleito voltado à desconstituição de negócio jurídico havido entre a Recorrente
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e o Recorrido
DOUGLAS PEREIRA COSTA
, isso porque, este último iria utilizar crédito havido junto à Recorrente para quitação de parte da compra do carro, o que entretanto, não ocorreu.

A propósito, a própria Recorrida
VITAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, Autora da Ação, afirma que o negócio jurídico de compra e venda do veículo foi cancelado por ausência de pagamento, não havendo falar, assim, em interferência na relação jurídica havida entre o pretenso comprador do bem e o Banco Recorrente, senão vejamos,
in litteris:

“Acontece, porém que, desde janeiro/2015, a Autora vem tentando receber dos Réus os valores devidos e, por não terem efetivado tais pagamentos, a Autora cancelou o negócio.”

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível para a finalidade de reconhecer atuação do Magistrado de Primeiro Grau fora dos limites do pedido, devendo ser decotado do dispositivo da Sentença a parte que declarou a nulidade do negócio jurídico firmado entre BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e
DOUGLAS PEREIRA COSTA, mantendo-se incólume o
decisum
em seus demais termos, na forma da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.